Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023819-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO CARNEIRO MENEZES - CPF: 345.646.591-20 (APELANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), LAURO CICERO DE CARVALHO - CPF: 713.092.171-49 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 804.869.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SIRILO DE REZENDE - CPF: 030.951.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MENDES DA SILVA - CPF: 982.279.981-00 (VÍTIMA), LAURO CICERO DE CARVALHO - CPF: 713.092.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Suficiência probatória. Perigo abstrato. Desclassificação para infração administrativa incabível. Esferas distintas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir. A Defesa pretende a absolvição ou desclassificação para infração administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da capacidade psicomotora do agente pode ser comprovada por outros meios de prova; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de embriaguez ao volante para mera infração administrativa.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

4. A Lei n. 12.760/2012 ampliou os meios de prova aptos à comprovação da embriaguez ao volante. O termo de constatação de embriaguez constitui meio idôneo de prova da alteração da capacidade psicomotora quando corroborado por outros elementos probatórios.

5. A independência e cumulatividade das esferas penal e administrativa afastam a possibilidade de desclassificação do crime de embriaguez ao volante para mera infração administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por outros meios de prova admitidos em direito. 2. É inviável a desclassificação do crime de embriaguez ao volante para infração administrativa, diante da natureza de perigo abstrato do delito e da independência das esferas sancionatórias.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
, §§ 1o e 2o, 161 e 256, § 1o; CPP, art. 155; Lei n. 12.760/2012; Resolução CONTRAN n. 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.750.155, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023; TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, AP 1011331-02.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arnaldo Carneiro Menezes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1023819-59.2020.8.11.0003, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro)

Nas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do ilícito penal para infração administrativa ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(ID.
311881935).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 311881939).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 320510362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante elucidar que o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos carece de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi concedido ao apelante na sentença recorrida.

Diante disso,
conheço parcialmente
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306,
caput
).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No dia 07 de novembro de 2020, por volta das 21h50min., em via pública, notadamente na Avenida Brasil, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ARNALDO Carneiro Menezes conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data e horário do fato, o denunciado ARNALDO conduzia o veículo Toyota/Hillux, de cor prata, placa NTZ0440, pela Rua São Francisco, quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Brasil, não observou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com a motocicleta conduzida por Lauro Cicero de Carvalho.

Vale ressaltar que Lauro Cicero recusou atendimento médico, não sendo possível constatar eventuais lesões corporais.

Acionada, a Polícia Civil compareceu no local e verificou que os condutores dos dois veículos apresentavam sinais de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade de locomoção. Questionados, ambos confirmaram a ingestão de bebida alcoólica.

Então, ofertou-se aos condutores a realização do teste do etilômetro, mas somente Lauro Cicero aceitou fazê-lo, com resultado de 0,43mg/L. Posteriormente, Lauro Cicero firmou o acordo de não persecução penal e teve a punibilidade extinta (id. 131941134).

Em relação ao denunciado, que se recusou a realizar o teste do etilômetro, a equipe da Polícia Civil lavrou o auto de constatação de embriaguez, na forma disciplinada pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, no qual ficou registrado que ele apresentava os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Ante o exposto, DENUNCIO: ARNALDO Carneiro Menezes, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...).”
(ID.
311881868).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso visando, precipuamente, a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória.

Sustenta, em síntese, que não há prova técnica da alteração da capacidade psicomotora do apelante, uma vez que este se recusou a realizar o teste do etilômetro, bem como o auto de constatação de embriaguez, por si só, não seria suficiente para embasar um decreto condenatório.

Após a detida análise das alegações defensivas e das provas coligidas aos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 311881371 – p. 1), Boletim de Ocorrência n. 2020.270506 (ID. 311881371 – pp. 3/7), termo de constatação de embriaguez (ID. 311881371 – pp. 16/17), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório que passo a expor.

Importante destacar, de início, que o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido:
“(...) o tipo penal previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta”
(STJ, AREsp 2.750.155, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/11/2024).

A jurisprudência pátria consolidada reconhece que, a partir do advento da Lei n. 12.760/2012, que alterou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tornou-se despicienda a submissão do acusado ao teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Desse modo, o termo de constatação de embriaguez, quando elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para a demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

Em suma, após as alterações trazidas pela referida legislação, não há mais exigência exclusiva ou obrigatória do teste de alcoolemia (“teste do bafômetro”) ou exame de sangue para comprovação da embriaguez, a qual poderá ser constatada por meio de
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(CTB, art. 306, § 1o, II).

Destarte, a constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme dispõe a legislação específica no § 2o do art. 306 do CTB –
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

A respeito disso, segue entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20/6/2023).

No caso em exame, o termo de constatação de embriaguez, lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, atesta que o apelante apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (ID. 311881371 – pp. 16/17).

Convém registrar que referido documento constitui prova técnica antecipada e não repetível, sendo suficiente, por si só, para fundamentar uma sentença condenatória, por força da regra prevista na parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, especialmente porque não foi impugnado pela defesa no exercício do contraditório diferido.

Ademais, o auto de constatação de embriaguez não foi o único elemento probatório a embasar a condenação. Durante a instrução processual, foi ouvido o policial civil Lucélio Santos Bolognez, que atendeu a ocorrência e confirmou que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro. Declarou, ainda, que os sinais foram constatados por observação pessoal, com base em sintomas já conhecidos de embriaguez (ID. 311881925).

Não bastasse, verifica-se que o próprio apelante, quando interrogado em Juízo, admitiu ter consumido “duas ou três latinhas” de bebida alcoólica antes de dirigir, o que configura confissão parcial do delito.

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem,
“a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroborada por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório”
(ID. 311881933).

Ressalto que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, conforme entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal (TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

Nesse contexto, as declarações prestadas na fase judicial pela testemunha Lucélio e pelo próprio acusado confirmaram os fatos narrados na denúncia e os elementos colhidos durante a investigação policial.

A interpretação sistemática do artigo 306 do CTB, à luz da alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012, revela que o legislador ampliou as formas de comprovação da embriaguez ao volante, justamente para evitar que a recusa em submeter-se ao teste de etilômetro pudesse servir como meio de impunidade. A
ratio legis
da norma é a proteção da segurança viária e da incolumidade pública, bens jurídicos de elevada relevância social que não podem ser frustrados por subterfúgios processuais.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“4. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.

5. A materialidade e autoria do crime do art. 306 do CTB restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de constatação de embriaguez lavrado segundo a Resolução n. 432/2013 do Contran, e pela confissão do próprio acusado.”
(TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2025).

Assim sendo, pode-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante encontra-se devidamente fundamentada em provas aptas e suficientes, inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao pedido subsidiário de
desclassificação para infração administrativa
, também não merece acolhimento.

O Código de Trânsito Brasileiro possui sistema de responsabilização que abrange três esferas distintas: administrativa, civil e criminal. Há sistema integrado onde uma única ocorrência pode gerar consequências nas três esferas simultaneamente.

Destarte, algumas condutas são simultaneamente tipificadas como crimes e como infrações administrativas, sem que isso configure violação ao princípio do
ne

bis in idem
.

O artigo 161 do CTB é categórico ao dispor que a inobservância de qualquer preceito do Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN constitui infração de trânsito, sujeitando o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas, além das punições penais cabíveis. Essa sistemática é reforçada pelo § 1o do artigo 256 do CTB, que expressamente estabelece que a aplicação das penalidades administrativas não exclui as punições decorrentes dos ilícitos penais tipificados como crimes de trânsito.

Trata-se, portanto, de esferas sancionatórias distintas e cumulativas, cada qual com seus pressupostos, finalidades e procedimentos próprios. A esfera administrativa visa à regulação e fiscalização do trânsito, enquanto a esfera penal tutela bens jurídicos fundamentais, como a segurança viária e a incolumidade pública.

Conforme já pontuado, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico. Havendo prova da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, como no caso em tela, fica configurado o delito previsto no artigo 306 do CTB, não havendo que se falar em mera infração administrativa.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

“A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.”
(TJMT, AP 1011331-02.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31/07/2025).

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026